Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-17.2024.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000406-17.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SEBASTIAO MOREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 147.788.071-20 (APELADO), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), JORDANE SANTOS BENVENUTI - CPF: 984.222.351-53 (APELANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JULIO CESAR SANTIN - CPF: 604.610.391-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO ATO. ALEGAÇÃO POSTERIOR DE NULIDADE. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que homologou a produção de prova pericial em ação de produção antecipada de provas, sem reconhecimento de sucumbência em razão da ausência de resistência. O apelante alega que não foi intimado previamente para acompanhar a perícia realizada em 23/02/2024, tendo sido citado somente em 06/03/2024. Após a juntada do laudo, impugnou-o, mas somente suscitou nulidade somente em apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a prova pericial realizada sem a intimação do apelante para acompanhamento do ato, quando a alegação de nulidade somente foi feita após a homologação da prova, e se tal omissão compromete o contraditório e a ampla defesa, à luz dos arts. 382, §1o, e 474 do CPC.

III. Razões de decidir

2.

A legislação processual exige que a parte suscite a nulidade de ato na primeira oportunidade em que puder se manifestar (art. 278 do CPC).

3.

O apelante apresentou quesitos e alegações finais, impugnou o laudo e somente alegou nulidade após a homologação da prova e, em sede de apelação. Esse comportamento configura nulidade de algibeira, repudiada pela jurisprudência do STJ, por contrariar os princípios da lealdade e da boa-fé processual.

4.

Diante do caráter urgente da prova produzida — cuja repetição seria inviável —, a alegação tardia de nulidade traduz-se em comportamento contraditório, incompatível com a cooperação processual.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É incabível a alegação de nulidade por ausência de intimação para acompanhamento de prova pericial quando a parte, ciente do ato, deixa de impugná-lo oportunamente e o faz apenas após sua homologação e em sede recursal. 2. A suscitação tardia da nulidade, sem demonstração de prejuízo e em desacordo com os deveres de boa-fé, cooperação e lealdade processual, configura nulidade de algibeira.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
JORDANE SANTOS BENVENUTI
contra sentença proferida nos autos da Ação de Produção de Proavas, que homologou a prova produzida nos autos. Sem sucumbência em razão da ausência de resistência.

Explica que citado, apresentou quesitos e aguardou sua intimação para o acompanhamento dos trabalhos periciais, o que não ocorreu.

Aduz que o perito realizou vista
in loco
quando ao apelante sequer tinha conhecimento da medida, o que pode ser observado pela informação de id. 141959925, na qual a inspeção e coleta dos materiais restou marcada para o dia 23/02/2024, sendo que o Recorrente somente foi citado em 06/03/2024 (Certidão de ID 143607743).

Após a juntada do laudo, afirma que apresentou impugnação visto que vários pontos do laudo são inconclusivos, pairando dúvidas se a lavoura do apelado foi prejudicada por culpa de eventual conduta do apelante em pulverizar herbicidas em sua área.

Nesse cenário defende que a falta de intimação das partes para produção probatória viola a garantia do contraditório e da ampla defesa, em observância o artigo 474 do CPC.

Ao final pede pela reforma da sentença e, consequência, da nulidade da prova pericial produzida, ante a ausência de intimação do Apelante para acompanhar a realização do ato da perícia, consoante preconizam os arts. 382, § 1o e 474, do CPC.

Nas contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de não conhecimento da apelação pelo não cabimento.

Na decisão de id. 280921897 restou afastada a tese de não conhecimento e recebido o recurso quanto a matéria procedimental.

Não houve impugnação, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de apelação cível interposto por
JORDANE SANTOS BENVENUTI
contra sentença proferida nos autos da Ação de Produção de Proavas que homologou a prova produzida nos autos. Sem sucumbência em razão da ausência de resistência.

Embora de fato o apelante tenha sido citado posteriormente a data indicada para coleta dos dados (23/02/2024), também é certo que se manifestou nos autos por duas vezes posteriormente, indicando quesitos e apresentado alegações finais, vindo somente a suscitar nulidade após a homologação da produção de provas, cujo resultado, conforme se vê das alegações finais, não lhe agradou.

Nesse cenário, o artigo 278 do CPC estabelece que a nulidade dos atos deve ser suscitada na primeira oportunidade que couber à parte se manifestar.

Dessa forma, é imprescindível que as partes cumpram com o seu dever de cooperação, bem como adotem uma conduta de respeito a lealdade e a boa-fé processual.

A suscitação de nulidade tardia, ou seja, somente após a homologação de prova, sobre a qual impugnou e quando já tem conhecimento do vício antes, como no caso dos autos, configura a chamada “nulidade de algibeira”, manobra processual que não compatibiliza com a boa-fé processual e que é desaprovada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Para ilustrar:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVOGAÇÃO DE MANDATO. ART. 111 DO CPC. DEVER DA PARTE INFORMAR A ALTERAÇÃO DE SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. FALTA DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA.

1. Cuida-se de agravo interno que aponta nulidade do julgamento do agravo em recurso especial pela falta de capacidade postulatória dos advogados que o subscreveram.

2. O art. 111 do CPC/15 determina que "a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa."

3. "Incumbe à parte informar nos autos sobre a alteração de sua representação processual, o que, por si, enseja a assunção das consequências legais advindas de seu descumprimento" (AgInt no ARESP 1.178.380/SP, 3a Turma, DJe de 11/05/2020).

4. A tardia arguição da suposta nulidade pelo recorrente, apenas em 22/02/2021, apesar da aludida revogação do mandato dos signatários do agravo em recurso especial ter se dado em 05/06/2020, guardada para o momento em que seu recurso não foi conhecido, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que, na esteira da iterativa jurisprudência desta Corte, não se coaduna com o princípio da boa-fé que deve nortear todas as relações jurídicas. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.790.001/RS. Rel. Min. Nancy Andrighi. Terceira Turma. DJe: 25/6/2021)

Diante da circunstância de que a produção de provas foi deferida em caráter de urgência, justamente com o objetivo de resguardar a situação fática, a inércia da parte, ao deixar de suscitar oportunamente eventual nulidade processual, configura comportamento contraditório que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, o qual rege e deve orientar todas as relações processuais. Ademais, a postergação da arguição implica prejuízo irreversível à produção de prova, notadamente pela impossibilidade de renovação da prova pericial após o transcurso de lapso temporal significativo, o que não pode ser admitido.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025